Tribunal: TJSP
Processo: 2158882-26.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
res Municipais de Junqueirópolis n.o 941/21, 977/21 e 1.101/23, que dispõem sobre a organização administrativa, dá nova estrutura ao quadro de pessoal e fixa níveis de vencimentos. Oposição deduzida por procurador desacompanhado do Chefe do Poder Executivo e sem poderes especiais. Ilegitimidade ativa. Inteligência do art. 90, inc. II, da CE. Vício insanável. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Embargos de declaração não conhecidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2158882-26.2023.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/04/2024; Data de Registro: 29/04/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Tasso Duarte de Melo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/04/2024

Data de publicação:

29/04/2024

Ementa:
VOTO No 39939

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Leis Complementares Municipais de Junqueirópolis n.o 941/21, 977/21 e 1.101/23, que dispõem sobre a organização administrativa, dá nova estrutura ao quadro de pessoal e fixa níveis de vencimentos. Oposição deduzida por procurador desacompanhado do Chefe do Poder Executivo e sem poderes especiais. Ilegitimidade ativa. Inteligência do art. 90, inc. II, da

Ementa:
VOTO No 39939

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Leis Complementares Municipais de Junqueirópolis n.o 941/21, 977/21 e 1.101/23, que dispõem sobre a organização administrativa, dá nova estrutura ao quadro de pessoal e fixa níveis de vencimentos. Oposição deduzida por procurador desacompanhado do Chefe do Poder Executivo e sem poderes especiais. Ilegitimidade ativa. Inteligência do art. 90, inc. II, da CE. Vício insanável. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Embargos de declaração não conhecidos.